Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-86.2023.8.11.0106
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000083-86.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINO BATISTA MARCIEL - CPF: 029.581.681-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIANA LUZIA DE JESUS - CPF: 988.941.451-15 (TESTEMUNHA), NAFAELA DE JESUS SILVA - CPF: 049.557.271-31 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Apelante:
Valdivino Batista Marciel.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. EXPRESSÕES DE GRAVE CONTEÚDO INTIMIDATÓRIO. DISCUSSÃO ACALORADA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária correspondente a 1 (um) salário mínimo, sob alegação de insuficiência probatória, ausência de dolo específico, nulidade na dosimetria da pena e desproporcionalidade da pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se as expressões proferidas configuram dolo específico apto à caracterização do delito ou mera bravata decorrente de discussão; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena e desproporcionalidade na fixação da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização de conduta idônea a incutir fundado temor de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do resultado anunciado.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em delitos dessa natureza, especialmente quando coerente, firme e corroborada por testemunha presencial.

5.

O depoimento da vítima foi confirmado por informante que presenciou os fatos, evidenciando harmonia e convergência probatória.

6.

A alegação de animosidade prévia entre as partes não afasta a credibilidade da narrativa quando inexistem elementos que indiquem intenção de imputação falsa.

7.

As expressões utilizadas pelo acusado configuram promessa inequívoca de mal grave e revelam potencial intimidatório suficiente para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo penal.

8.

A circunstância de as ameaças terem sido proferidas em discussão entre vizinhos não descaracteriza a tipicidade da conduta quando demonstrado o efetivo temor da vítima.

9.

A valoração negativa das circunstâncias do crime decorre da forma especialmente grave e simbólica da ameaça, não configurando
bis in idem.

10.

A prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário mínimo corresponde ao patamar mínimo previsto no artigo 45, § 1o, do Código Penal.

11.

A ausência de comprovação concreta de incapacidade financeira impede a substituição da pena restritiva de direitos por modalidade diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha presencial, constitui prova suficiente para sustentar condenação pelo crime de ameaça.

2.

A promessa verbal de morte com conteúdo simbólico de extrema violência configura dolo específico apto à caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

3.

A fixação da prestação pecuniária no valor mínimo legal não comporta redução na ausência de comprovação da incapacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 45, § 1o, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL no 0000648-67.2014.8.11.0014; TJ-MT, APL no 1015118-55.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Apelante:
Valdivino Batista Marciel.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Valdivino Batista Marciel
.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais-MT.

Sentença
(
Id
.

359700949):

condenou o apelante pelo
crime
de ameaça (artigo 147
do Código Penal
), condenando-o à pena de 2 (dois) meses de detenção em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 salário mínimo vigente, em favor de entidade a ser indicada na fase de execução.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 359700951):
sustenta o apelante que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, corroborada por sua mãe, em contexto de animosidade prévia, sendo insuficiente o conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, ressaltando que a conduta seria atípica por ausência de dolo específico, pois as palavras teriam sido proferidas em discussão acalorada, constituindo mera bravata. Salienta que a dosimetria da pena é nula, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime confuigura
bis in idem
e que a prestação pecuniária seria desproporcional à condição econômica do apelante.

Contrarrazões
(Id. 359700954):

o apelado

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000083-86.2023.8.11.0106

Apelante:
Valdivino Batista Marciel.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Valdivino Batista Marciel contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameça).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de ameaça, alegando que, no dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 08h50, na Rua Boa Esperança, n.o 12, em Novo São Joaquim-MT, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Nafaela de Jesus Silva, proferindo as seguintes palavras:
"sua vagabunda, desgraçada, vou te matar, vou beber seu sangue".

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2025, durante audiência de instrução e julgamento. O acusado foi regularmente citado em 10 de maio de 2023, sendo-lhe assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Nafaela de Jesus Silva, que confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado proferiu ameaças graves de morte, causando-lhe fundado temor e a informante Eliana Luzia de Jesus, mãe da vítima, que corroborou integralmente o depoimento da ofendida, confirmando ter presenciado as ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, foi ouvido o acusado Valdivino Batista Marciel, que negou a prática delitiva, alegando animosidade prévia com a vítima em razão de desentendimentos sobre seus animais de estimação.

O Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pela condenação, sustentando a comprovação da materialidade e autoria delitivas com base nos depoimentos da vítima e da informante, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza.

A Defensoria Pública, em alegações finais, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, além de questionar a dosimetria da pena e a fixação da prestação pecuniária.

A sentença condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, fixando a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, consideradas desfavoráveis pela forma extremamente agressiva e simbólica da ameaça proferida. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em suas razões, sustenta o apelante que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, corroborada por sua mãe, em contexto de animosidade prévia, sendo insuficiente o conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, ressaltando que a conduta seria atípica por ausência de dolo específico, pois as palavras teriam sido proferidas em discussão acalorada, constituindo mera bravata. Salienta que a dosimetria da pena é nula, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime confuigura
bis in idem
e que a prestação pecuniária seria desproporcional à condição econômica do apelante. Requer, assim, sua absolvição.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação, da tipicidade da conduta, da dosimetria da pena e da proporcionalidade da prestação pecuniária fixada.

A defesa sustenta que a condenação não poderia ter se baseado exclusivamente na palavra da vítima, corroborada por sua genitora, em razão de suposta animosidade prévia entre as partes.

Tal argumento não prospera.

É pacífico na jurisprudência que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando firme, coerente e desprovida de contradições, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. - Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “vagabunda” e ainda atribuir-lhe pejorativamente o atributo de “nêga preta noiada”, a autorizar a mantença da condenação pelo crime de injúria racial .

(TJ-MT - APL: 00006486720148110014 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP)– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AMEAÇA CONFIGURADA – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONTRA O ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA QUE NÃO SE SUSTENTA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva, quando não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime . 2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória. 3 . Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10151185520218110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2024)”.

No caso dos autos, a vítima Nafaela de Jesus Silva apresentou relato firme, detalhado e coerente em ambas as fases (policial e judicial), narrando que o apelante a ameaçou dizendo que iria matá-la e beber seu sangue. Seu depoimento foi integralmente corroborado por sua mãe, Eliana Luzia de Jesus, que presenciou os fatos.

A alegada animosidade prévia não desqualifica o depoimento da vítima. Conflitos anteriores entre vizinhos são, em verdade, o contexto habitual em que ocorrem crimes de ameaça. O que importa é que não há nos autos qualquer elemento concreto que indique má-fé ou interesse escuso da vítima em incriminar falsamente o apelante.

A negativa do réu, por sua vez, é isolada e genérica, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório. Ao passo que a versão acusatória é harmônica e convergente (vítima e testemunha presencial), a versão defensiva resume-se à simples negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento de prova.

Assim, não há qualquer dúvida razoável a ensejar a absolvição. O conjunto probatório é robusto, coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a conduta seria atípica por ausência de dolo específico, argumentando que as palavras teriam sido proferidas em contexto de discussão acalorada, constituindo mera bravata.

Também aqui não lhe assiste razão.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, assim dispõe:

"Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa."

O delito consuma-se com a prática de conduta idônea a incutir na vítima fundado temor de sofrer mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado. O dolo específico consiste justamente na vontade de intimidar, de causar temor.

No caso concreto, as palavras proferidas pelo apelante foram extremamente graves:
"vou te matar, vou beber seu sangue"
. Não se trata de mero xingamento ou ofensa verbal, mas de promessa clara e inequívoca de causar mal grave (morte), com conotação simbólica de extrema violência (beber o sangue da vítima).

A própria vítima, em juízo, deixou claro que desta vez sentiu-se efetivamente ameaçada, tanto que acionou a autoridade policial. Isso demonstra que a ameaça foi séria, verossímil e apta a causar temor, configurando plenamente o tipo penal.

O argumento de que seria "contexto de discussão acalorada" não afasta a tipicidade. O crime de ameaça pode, sim, ser praticado em discussões – aliás, é nesse contexto que mais frequentemente ocorre. O que importa é a gravidade e seriedade da ameaça, e não o ambiente em que foi proferida.

Portanto, resta plenamente configurado o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, prometendo-lhe mal grave.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, alegando violação ao princípio do ne bis in idem, pois as circunstâncias do crime (forma grave da ameaça) integrariam o próprio tipo penal.

Entretanto, a tese não merece prosperar, uma vez que o tipo penal do artigo 147 do CP descreve genericamente a conduta de
"ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave"
. Dentro desse tipo, há diferentes gradações de gravidade: uma pessoa pode ameaçar outra dizendo que vai agredí-la, ou pode ameaçar de forma muito mais grave, como no presente caso.

No caso em tela, não se está punindo o apelante duas vezes pela mesma conduta. O que se valorou negativamente foi a forma especialmente grave com que a ameaça foi exteriorizada (referência explícita à morte e à ingestão de sangue), circunstância que extrapola o tipo básico e aumenta significativamente o potencial intimidatório da conduta.

A jurisprudência admite plenamente a valoração das circunstâncias concretas em que o crime foi praticado como critério para fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu na sentença.

Assim, a dosimetria está correta e devidamente fundamentada, inexistindo razão para qualquer redução da pena aplicada.

Por derradeiro, a defesa requer a redução do valor da prestação pecuniária (01 salário mínimo) ou sua substituição por prestação de serviços à comunidade, alegando hipossuficiência do apelante.

Também aqui não merece acolhida o pleito defensivo, pois o

valor fixado (01 salário mínimo) é o mínimo possível para a prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal. Não há como reduzi-lo.

Ademais, o apelante é lavrador, ou seja, possui atividade remunerada, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento de 01 (um) salário mínimo. A mera alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer prova concreta de impossibilidade de pagamento, não autoriza a substituição da modalidade de pena restritiva de direitos.

A prestação pecuniária, aliás, é a modalidade mais adequada ao caso concreto, por sua maior efetividade e menor onerosidade ao próprio apenado (que pode cumpri-la de uma só vez, sem necessidade de comparecimentos periódicos).

Portanto, a prestação pecuniária fixada é adequada, proporcional e compatível com a condição econômica do apelante, inexistindo razão para sua redução ou substituição.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença condenatória, que analisou corretamente as provas dos autos, reconheceu a materialidade, autoria e tipicidade da conduta, aplicou adequadamente a pena e fixou prestação pecuniária proporcional.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026